Tribunal: STF
Processo: ARE 1544666
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 10, fl. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - INCIDENTE PROCESSUAL - CESSÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO CELEBRADA ENTRE A PARTE COEXEQUENTE E A PESSOA JURÍDICA TERCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS AO ADVOGADO E REPRESENTANTE LEGAL NÃO ALCANÇADOS PELA REFERIDA CESSÃO - PRECATÓRIO PRIORITÁRIO EXPEDIDO - DEPÓSITO JUDICIAL NOS RESPECTIVOS AUTOS PROCESSUAIS - PRETENSÃO DA PARTE COEXEQUENTE AO RECONHECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO MESMO TRATAMENTO PREFERENCIAL AO MONTANTE DO CRÉDITO EXEQUENDO NÃO OBJETO DE CESSÃO - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE COEXEQUENTE AO DEFERIMENTO DA REFERIDA POSTULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE LITIGANTE À REVOGAÇÃO PARCIAL DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO REFERIDO PRECATÓRIO AO DEPRE – POSSIBILIDADE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, São Paulo Previdência - SPPREV alega violação aos artigos 100, §§ 8º e 13; e 103-A, da Constituição Federal, pois o Tribunal de origem permitiu que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, além de afrontar a SV 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal.



    Nessa linha, defende que “a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais. Todavia, incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47” (Doc. 5, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do recurso para confirmar a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, com inclusão do pagamento, por inteiro, na fila de débitos alimentares. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF ao caso (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente sustenta que a matéria foi prequestionada e não ser necessário revisar fatos e provas.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 3, fls. 4-10):



    “Trata-se de ação de procedimento comum, na fase de execução de título judicial, com o Precatório já expedido. 



    É dos autos a cessão do respectivo crédito, celebrada entre a parte coexequente, Maria José Bráulio de Guarnieri e a pessoa jurídica, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados V11, no valor correspondente a 70%, do montante exequendo (fls. 93/290, dos autos incidentais).



    Posteriormente, a mesma parte coexequente postulou o seguinte: a) homologação da referida cessão de crédito; b) reserva dos respectivos honorários contratuais. 



    Sobreveio, na sequência dos autos, a r. decisão ora impugnada, que determinou o seguinte: a) intimação do Advogado e representante legal da parte coexequente, a respeito da Cessão de Crédito, celebrada entre a referida credora e a pessoa jurídica, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados V11; b) homologação da cessão, no silêncio, no valor correspondente a 70% do crédito, objeto da lide, reservado o equivalente a 30% do remanescente, a título de honorários contratuais; c) restituição do respectivo valor depositado, referente ao pagamento prioritário de Precatório, na integralidade, à Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos DEPRE, deste E. Tribunal de Justiça (fls. 337/343 e 366, dos autos incidentais) 



    Confira-se a fundamentação adotada pelo MM. Juiz a quo: “tendo havido cessão de crédito de credor que goza de prioridade, restando-lhe apenas um percentual que já está totalmente reservado ao pagamento de honorários contratuais, a prioridade do art. 100, § 2º não deve ser aplicada exclusivamente a esse percentual destacado da cessão (relativo aos honorários contratuais) a não ser que os patronos, eles próprios, comprovem se enquadrar no referido artigo” (fls. 341, dos autos incidentais). 



    A pretensão recursal consiste no seguinte: a imposição de óbice à devolução da quantia depositada ao DEPRE, no valor correspondente a 30%, do Precatório Prioritário; b) autorização para o levantamento do mesmo montante.



    (…)



    Pois bem. Possibilitar-se-á a reserva de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei Federal nº 8.906/94. Confira-se: 



    (…)



    Entretanto, o referido dispositivo legal não permite, isoladamente, a inclusão da referida verba contratual, na oportunidade da expedição de Precatório, tal como os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência. 



    Ademais, nada impediria, em tese, à parte cessionária, a efetivação e o adimplemento da obrigação pactuada no instrumento de cessão creditícia.



    Porém, a realidade dos autos indica que a cessão de crédito abrange, apenas e tão somente, parte do valor exequendo (70%).



    Aliás, sobreveio a manutenção expressa do remanescente (30%), sob a titularidade da parte coexequente, destinado ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais (fls. 100/108, do incidente processual na origem).



    De outra parte, é incontroversa, dos autos, a expedição de Precatório Prioritário, nos termos do artigo 100, §§ 2º, 3º da CF, ante a condição subjetiva da coexequente (idosa; nonagenária). 



    Outrossim, o reconhecimento da observância de tratamento preferencial, em relação à parte não cedida, é a medida que se impõe no caso concreto, sendo irrelevante a destinação do respectivo numerário. Isso porque, o avençado, extrajudicialmente, é incapaz, por si só, de produzir efeitos, entre os integrantes originais da relação jurídicoprocessual. 



    (…)



     Portanto, a reforma parcial do r. pronunciamento jurisdicional de origem, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação, para o seguinte: a) revogar, parcialmente, a determinação de restituição do depósito de Precatório Prioritário, em relação ao montante não alcançado pela cessão de crédito, avençada entre a parte coexequente e a pessoa jurídica terceira; b) autorizar o levantamento da respectiva quantia. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão recorrida.” (grifo nosso)



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes.



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019). 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.465.876/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/11/2023; e ARE 1.476.790/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/3/2024, os quais receberam, respectivamente, as seguintes ementas: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.” 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restaurar a decisão de 1ª instância, que indeferiu o pedido de levantamento da verba honorária, na proporção de 30% do crédito da exequente.



     Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



     - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente